Tribunal: TJSP
Processo: 1059109-55.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Claudio Godoy
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-23
Data de publicação: 2020-03-23

Ementa:
Compromisso de venda e compra. Dissolução do contrato em virtude de inadimplemento do adquirente. Circunstância que não impede a devolução das parcelas pagas, sob pena de ofensa ao art. 53 do CDC. Retenção autorizada, de 20% dos valores pagos. Demais taxas que não devem ser restituídas. Taxa de ocupação que é devida, mas não se fixa em 1%, conforme previsto no contrato. Irrelevância da

Ementa:
Compromisso de venda e compra. Dissolução do contrato em virtude de inadimplemento do adquirente. Circunstância que não impede a devolução das parcelas pagas, sob pena de ofensa ao art. 53 do CDC. Retenção autorizada, de 20% dos valores pagos. Demais taxas que não devem ser restituídas. Taxa de ocupação que é devida, mas não se fixa em 1%, conforme previsto no contrato. Irrelevância da existência ou não de construção sobre o lote. Lei 13.786/2018 que não se entende de aplicar a contratos antes dela pactuados. Ônus sucumbenciais redistribuídos. Sentença parcialmente revista. Recurso parcialmente provido.